Tribunal: TJMT
Processo: 1013399-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013399-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Construção Civil, Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI - CPF: 032.771.691-62 (ADVOGADO), VERONA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.552.002/0001-96 (AGRAVANTE), PAULO DE TARSO RASTELLI DE OLIVEIRA - CPF: 011.511.941-82 (AGRAVANTE), MARCIA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 129.809.528-00 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO - CPF: 537.838.168-15 (AGRAVADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR E POR MAIORIA, VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – SUSPENSÃO DE OBRA COM DESTINAÇÃO COMERCIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC.

Na hipótese, a parte autora demonstrou a probabilidade do direito invocado, haja vista existir fundadas dúvidas quanto à permissão de edificar obra comercial em área, em princípio, destinada à zona puramente residencial; o perigo de dano à vizinhança também é patente, e a prudência recomenda a manutenção da decisão que suspendeu a obra em estágio inicial.

Do mesmo modo, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a medida é revestida de provisoriedade e poderá ser revogada a qualquer momento mediante apresentação de novos elementos.

R E L A T Ó R I O

1013399-67.2021.8.11.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VERONA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.,
representada por seu sócio/administrador
PAULO DE TARSO RASTELLI DE OLIVEIRA,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova com Pedido de Tutela de Urgência
n.o 1023160-96.2021.8.11.0041, movida por
MÁRCIA PELUFFO ZAHRAN
e
ANTÔNIO CARLOS MOREIRA TURQUETO,
deferiu o pedido liminar formulado pelos Agravados e determinou a imediata paralisação da obra promovida pela Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a Agravante afirma que o imóvel em questão, localizado no loteamento Vila Romana, foi adquirido com o intuito de construir a sede definitiva da empresa Verona Comércio de Automóveis e Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Sustenta que, por ordem da Prefeitura de Cuiabá precisou fazer algumas adequações, inclusive a retificação de marcos do terreno, o que redundou na abertura compulsória da Matrícula n.o 33.175, sendo totalmente descabida as imputações de irregularidades aduzidas pelos Recorridos.

Assegura que o Alvará foi emitido após ampla análise técnica, que aprovou o projeto da construção.

Aduz que a ação de origem não foi instruída por documento que prove a existência das restrições de construção comercial como lei ou averbações em matrícula que definam aquele loteamento como exclusivamente comercial.

Ressalta que quando existe restrição para o comércio em determinada região, o loteamento deve, no mínimo, estar inserido em Zona Predominantemente Residencial (ZPR), ser fruto de criação específica por lei ou objeto de norma condominial exclusivamente residencial e devidamente registrada na matrícula, entretanto nenhuma dessas hipóteses ocorre no loteamento Vila Romana.

Destaca que toda a região, inclusive a Vila Romana, está inserida em Zona de Uso Múltiplo (ZUM), esse fato é confirmado pelo alto potencial comercial da área, sendo inclusive cercada por dois dos maiores empreendimentos de Cuiabá – Shopping Estação e Hipermercado Extra.

Registra, por fim, que a vizinhança não está sofrendo prejuízos pela obra iniciada, não há risco à segurança e nunca houve desrespeito com a limpeza ou barulhos.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requesta o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 96001480).

Contrarrazões apresentadas no ID. 99056573.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Antônio Carlos Moreira Turqueto e Márcia Peluffo Zahran
ajuizaram Ação de Nunciação de Obra Nova com Pedido de Tutela de Urgência em face de
VERONA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, objetivando, liminarmente, o embargo da obra promovida pela Ré.

Alegaram na Exordial que são proprietários e possuidores do imóvel situado na avenida Canadá, n.o 32, no Loteamento Residencial Vila Romana, registrado sob matrícula n.o 13.186, cujo terreno faz parte de um conjunto de 18 (dezoito) lotes residenciais.

Sustentam que a Ré é proprietária do lote 09 (nove), objeto da matrícula n.o 22.058, também localizado no Loteamento Residencial Vila Romana.

Asseverou que a Ré deu início à construção de obra comercial no local, desrespeitando as restrições convencionais impostas aos proprietários do loteamento, bem como acarretando prejuízo à paz, a tranquilidade e à segurança de todos os vizinhos proprietários dos terrenos do Loteamento Residencial Vila Romana, dentre eles os Autores, decorrente do desvirtuamento de destinação do lote.

Ponderou que o alvará obtido pela Requerida junto à Prefeitura de Cuiabá foi emitido de forma irregular e, ainda, em desacordo com o que prevê a normativa municipal no que diz respeito a imutabilidade do loteamento.

Sob tais argumentos, requereu, liminarmente, o embargo da construção, ordenando, desde logo, a suspensão da obra, com derradeiro desfazimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao analisar o feito, o Juiz singular assim consignou:

(...) Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para ordenar a imediata suspensão da obra promovida pela requerida VERONA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA no imóvel registrado sob a matrícula 22.058 perante o Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)

Essa decisão deu azo à interposição deste instrumental. Inconformada, a Recorrente sustenta que a ação de origem não foi instruída por documento que prove a existência das restrições de construção comercial como lei ou averbações em matrícula que definam aquele loteamento como exclusivamente comercial.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, a controvérsia deste recurso limita-se na constatação se o terreno onde o Agravante está iniciando a construção comercial está ou não inserido em zona predominantemente residencial.

Sob esse enfoque, colhe-se do caderno eletrônico que a proprietária do imóvel, ora Agravante, colacionou aos autos Alvará de Obras emitido pela Prefeitura e licenças prévia e de localização (IDs. 95700996, 95700993 e 95700995), o que faz pressupor, ao menos em princípio, que a Agravante possui autorização para a construção comercial.

Oportuno esclarecer que o imóvel em questão, que possuía matrícula n.o 22.058, passou por diversas adequações impostas pela prefeitura, o que culminou na alteração da matrícula, atualmente n.o 33.175 (ID. 59002075 - ação principal).

Com efeito, pelos elementos até agora produzidos é possível inferir que não há, em tese, impedimento ou irregularidade na construção promovida pela Agravante.

Contudo, tenho que, nesta fase inicial, por cautela, mostra-se prudente a manutenção da decisão objurgada que suspendeu a obra, isso porque a questão posta em debate é complexa e merece ser melhor discutida com ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Portanto, com o intuito de preservar os direitos aqui discutidos – da proprietária, que pretende construir imóvel comercial e dos vizinhos que residem há mais de quatro décadas no local – no meu sentir, entendo necessária a instrução do feito, no intento de se obter maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Ademais, não vislumbro com a clareza palmar o perigo de dano e a situação de urgência em manter a decisão objurgada, isso porque a obra encontra-se em estágio inicial, conforme fotos e vídeos, o que não gera risco à Agravante (IDs. 59002542 e 59002544 – ação principal).

Do mesmo modo, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a medida que interrompeu a construção é revestida de provisoriedade e poderá ser revogada a qualquer momento.

Assim, entendo razoável que se avance em termos procedimentais a fim de averiguar eventual destinação diversa do bem em questão.

Neste sentido, colaciona alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – LOTEAMENTO RESIDENCIAL – SUSPENSÃO DE OBRAS COM DESTINAÇÃO COMERCIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo. Se as provas produzidas demonstram, à exaustão, que o réu está construindo um imóvel comercial no terreno situado em setor residencial, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para a paralização das obras. (TJ-MT – AI: 10124874120188110000, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 29/04/2020, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2020)

AGRAVO DE INSTURMENTO – AÇÃO POPULAR – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – MUNICÍPIO DE NOVA LIMA – ALVARÁ DE LICENÇA – CONSTRUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL – IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA. Evidencia-se que se a edificação em desacordo com as normas instituídas pelo Plano Diretor do Município coloca em risco a incolumidade pública, prejudica substancialmente o desenvolvimento urbano municipal, colocando em risco a segurança das pessoas e das construções vizinhas. Restando demonstrando nos autos que as condicionantes impostas pela Licença Prévia do empreendimento não foram cumpridas, não tendo até então sido apresentados parecer técnico de impacto sobre a circulação, impacto de vizinhança e implantação de plano de gestão ambiental, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG – AI: 10000200485910001, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020)

Por essas razões,
ad cautelam,
imperiosa a manutenção da decisão que suspendeu a obra que está em estágio inicial, a fim de averiguar a regularidade das licenças obtidas pela Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacto o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021